Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-63.2023.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000983-63.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRENTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), JEAN JANUACAELY DE OLIVEIRA - CPF: 910.014.981-00 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL - INDEVIDA – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENITÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativa de fornecimento do material cirúrgico solicitado pelo médico do autor, bem como a consequente negativa do procedimento cirúrgico.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de condenar a reclamada
a promover o custeio do procedimento cirúrgico no joelho do autor com a utilização dos materiais indicados pelo médico, quais sejam: 04 (quatro) parafusos bioabsorvíveis (EUROSCREW - T720724) e PONTEIRA DESCARTAVEL RAZEK – 881220000; e condenar
ao pagamento ao autor a título de danos morais da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN.

A reclamada pretende a parcial reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado improcedente ou que seja reduzido o valor da indenização.

O reclamante pugna pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne do recurso visa em analisar se a recorrente possui o dever de indenizar a título de danos morais, em razão da sua negativa de em fornecer materiais que seriam empregados no procedimento cirúrgico do recorrido.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão assiste à parte autora, uma vez que não houve pela reclamada impugnação aos fatos narrados na inicial.

O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

A parte autora juntou aos autos documentos que comprovam suas alegações, ao passo que a parte requerida não comprovou que atuou no exercício regular de seu direito.

Nos termos da Súmula 469 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde.

Assim, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Portanto, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Em sua contestação a parte requerida sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência da demanda. Afirma que o autor não teria buscado rede credenciada para o tratamento.

Não cabe aos planos de saúde limitar o tipo de tratamento a ser prescrito, cuja incumbência é do médico do paciente.

A realização dos exames solicitados é essencial, pois trata-se de direito à saúde, o qual representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, razão pela qual a condenação por danos morais é a medida que se impõe, uma vez que houve negativa de atendimento pela reclamada de imediato, tendo a autora, que já estava com exames pré-agendados e preparada para os mesmos, aguardar a boa vontade da Requerida em autorizar a realização dos exames.

(...)

Não se olvide que o consumidor contratante não pode ficar privado do custeio das despesas necessárias a tratamento médico necessário para que consiga viver com um mínimo de qualidade de vida, atendendo ao interesse da prestadora de serviços.

Assim, reconhecida a necessidade do tratamento indicado por médico especialista, não pode prevalecer a negativa da ré de custear o tratamento recomendado.

(...)

Restou comprovada a necessidade do procedimento postulado.

Desta forma, evidente a responsabilidade do Requerido quanto à cobertura do tratamento e procedimento indicado.

No caso em análise, a autora demonstrou a urgência do tratamento, bem como a negativa do plano de saúde em custeá-lo, conforme documentos juntados à inicial.

(...)”.

De acordo com os fatos relatados na inicial e enfatizados na sentença, resta evidenciada a falha na prestação do serviço na negativa da cobertura do plano de saúde, bem como a negativa do fornecimento do material necessário para a realização da cirurgia, o que tipifica o ato ilícito, passível de indenização a título de danos morais.

Sobre o assunto, confiram-se as ementas a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
.
CIRURGIA DE PRÓSTATA
.
RECUSA INDEVIDA DO MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO
.
DANO MORAL
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada de cobertura pelo plano de saúde para procedimento prescrito pelo médico do usuário, tal como no presente caso, enseja a reparação por danos morais
. 2. O valor da condenação por danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a intervenção desta Corte quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre na hipótese. 3. A revisão do julgado, como pretende a recorrente, afigura-se inviável por este STJ, uma vez que demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado da Sumula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1231069/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PARA A CURA DE PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO
–
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
DANO MORAL DEVIDO
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São nulas as restrições contratuais e a recusa ao fornecimento de medicamento prescrito por profissional médico na tentativa da cura de patologia cujo tratamento é coberto pelo plano de saúde (art. 424 do Código Civil).
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.” (TJMT - N.U 0018462-27.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)”.

Apesar das alegações da empresa reclamada, o reclamante comprovou efetivamente a necessidade/urgência da cirurgia, a qual foi negada pela empresa reclamada.

Ademais, cabe destacar que o autor tentou por diversas vezes solucionar tal situação de maneira administrativa, sem obter êxito.

Assim, a negativa na realização da cirurgia e do fornecimento do material necessário para a realização da cirurgia, priva o reclamante do exercício de seu direito constitucional de acesso à saúde. Assim, verifica-se que o autor enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023